Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC (EC 113/2021). ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. COMPATIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública distrital contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento, negando-lhe provimento, em cumprimento de sentença de natureza remuneratória. Alegadas omissão e contradição quanto: (i) à prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC) em razão de ação rescisória; (ii) à suposta coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; e (iii) à incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, com debate sobre anatocismo e compatibilidade com a Resolução CNJ 303/2019. Postula-se, ainda, prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas consistem em: (i) saber se há vícios de omissão ou contradição a justificar a integração do acórdão, à luz do art. 1.022 do CPC; (ii) aferir a necessidade de sobrestamento por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC); (iii) definir se o Tema 864/STF torna inexigível o título judicial e se há coisa julgada inconstitucional; (iv) verificar se a aplicação da Selic, a partir de 9/12/2021, sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo; e (v) apreciar a compatibilidade da Resolução CNJ 303/2019 com o art. 3o da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade estrita: sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do julgado nem à substituição do decisum. Precedentes: STJ (AgInt no REsp 1.866.956/PE; EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ) e TJDFT (Acórdão 1638796). 4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes. A decisão embargada explicitou a inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso — que versa sobre reajuste setorial por lei específica, distinto de revisão geral anual — e resguardou a autoridade da coisa julgada, afastando a tese de inexigibilidade fundada em ratio decidendi não vinculante (rejeição da transcendência dos motivos determinantes). 5. Quanto à prejudicialidade externa, não se evidencia vício integrativo: a existência de ação rescisória não impõe, por si, o sobrestamento, ausente demonstração de imprescindibilidade, notadamente quando o acórdão já enfrentou os fundamentos centrais e preservou a estabilidade do título judicial.
6. No que toca à atualização do débito, o art. 3o da EC 113/2021 determina a incidência, “uma única vez”, da Taxa Selic até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices. A aplicação da Selic sobre o montante devido, a partir de 9/12/2021, não configura anatocismo, por englobar correção e juros de mora; não há inconstitucionalidade manifesta na Resolução CNJ 303/2019, cuja metodologia se harmoniza com o novo regime constitucional. Precedente sobre eficácia imediata de norma constitucional: STF, RE 242.740.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente se acolhem para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais, sendo dispensável a refutação exaustiva de todos os argumentos. 3. O Tema 864/STF, atinente à revisão geral anual, não se aplica a reajustes setoriais previstos em lei específica. 4. A partir de 9/12/2021, a atualização de condenações contra a Fazenda Pública dá-se pela Taxa Selic, uma única vez, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, sem caracterizar anatocismo, sendo compatível a Resolução CNJ 303/2019.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019 (art. 22, § 1o, referido).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR (Tema 864, Pleno, j. 29.11.2019); STF, RE 242.740 (1a Turma, j. 20.03.2001); STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE (2a Turma, j. 30.11.2020); STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ (3a Turma, j. 27.06.2017); TJDFT, Acórdão 1638796 (1a Turma Cível, j. 09.11.2022); Súmula Vinculante 37/STF.